Tribunal: TJSP
Processo: 1001050-96.2019.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Apelação - Ação de obrigação de fazer - Autor, filho de pessoa idosa, com problemas de saúde, requer sua internação compulsória - Possibilidade - Análise individual do caso que indica a internação do genitor do Apelante, para os cuidados de que necessita, como solução que melhor se compatibiliza com o princípio da dignidade da pessoa humana, ante a impossibilidade econômica do autor –

Ementa:

Apelação - Ação de obrigação de fazer - Autor, filho de pessoa idosa, com problemas de saúde, requer sua internação compulsória - Possibilidade - Análise individual do caso que indica a internação do genitor do Apelante, para os cuidados de que necessita, como solução que melhor se compatibiliza com o princípio da dignidade da pessoa humana, ante a impossibilidade econômica do autor – Honorários bem fixados - Sentença mantida - Recurso desprovido.